Tribunal: STF
Processo: ARE 1435165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. DEVEDOR CONTUMAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Agravo interno que busca reformar decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando ver declarada a invalidade do Regime Especial de Fiscalização do ICMS.



    2.  O Tribunal a quo entendeu pela validade do regime de fiscalização, assentando a inexistência de restrições desproporcionais ao exercício da atividade econômica. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1%(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.